Tribunal: TJPA
Processo: 0011290-50.2016.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011290-50.2016.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CLEO PADILHA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE VIOLENCIA DOMÉSTICA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – IMPROCEDENCIA. 1. A condenação do acusado foi fundamentada nas palavras da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais e interrogatório do acusado, e ainda que não se observe lesão aparente contra a vítima, no boletim médico, restou verificado lesões contra o filho do acusado, não havendo, deste modo, que se falar em insuficiência probatória para o crime em apreço, sendo, portanto, inviável a desclassificação do delito.

REFORMA DA PENA – APLICAÇAO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado reconheceu, na 2ª fase, a atenuante de confissão, no entanto, deixou de aplicá-la, uma vez que ocorreu a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência, restando assim, nesta fase, inalterada a pena, portanto, devidamente fundamentada a sentença, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO CLEO PADILHA DE
SOUZA, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 5, I e art. 7º, I da Lei 11.340/06.

Narra a denúncia que no dia 25.12.2016, por volta as 15h, o acusado agrediu fisicamente sua esposa Valdineia da Conceição Silva e seus filhos, motivo pelo qual foi preso em flagrante.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado
Antônio Cleo Padilha de Souza
, pela prática do delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal Brasileiro sob a égide da Lei Maria da Penha, a pena de 1 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, pela reincidência.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnando pela desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de insuficiência probatória e, alternativamente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, sob o fundamento de insuficiência probatória

Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado. A vítima em juízo declarou que o acusado estava alcoolizado e alterado e que bateu com a sandália nas suas costas; e que ele também agrediu a vítima, desferindo-lhe um tapa.

Testemunhas de acusação, policiais militares, informaram que estavam de serviço e receberam informações de que tinha uma senhora no quartel chorando pedindo ajuda, que havia sido agredida pelo esposo e que se direcionaram a residência e que o acusado abriu a porta, inclusive o acusado aparentava estar alcoolizado, lançando palavras de baixo calão, e ameaçou a vítima. Uma das crianças apresentava um hematoma nas costas.

O apelante, Antônio Cleo, por sua vez, em juízo declarou que já foi preso primeiramente por crime de roubo; e ficou foragido 6 anos quando se juntou com a vítima e que após ser recapturado permaneceu preso até então. Disse que em virtude de briga, deu um empurrão na vítima, e que os filhos estavam brigando e como forma de repreendê-los, deu umas chineladas neles;

Há boletins médicos acostados aos autos. O boletim médico (Id n. 5704345) informa ausência de lesões visíveis contra a vítima; com relação aos filhos, há presença de hematoma visível contra Marcelo.

Assim, a condenação do acusado foi fundamentada nas palavras da vítima, que descreveu os fatos, asseverando os fatos descritos na denúncia, sendo corroboradas pelos depoimentos testemunhais e interrogatório do acusado, e ainda que não se observe lesão aparente contra a vítima, no boletim médico, restou verificado lesões contra o filho do acusado, não havendo, deste modo, que se falar em insuficiência probatória para o crime em apreço, sendo, portanto, inviável a desclassificação do delito.

Na dosimetria de pena pugna a defesa para que seja reconhecida a atenuante de confissão e consequentemente reduzida a pena. Observa-se da sentença condenatória que o magistrado reconheceu, na 2ª fase, a atenuante de confissão, no entanto, deixou de aplicá-la, uma vez que ocorreu a compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência, restando assim, nesta fase, inalterada a pena, portanto, devidamente fundamentada a sentença, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus termos.

É como voto.

Belém, 29/07/2022